Tribunal: TJSP
Processo: 1009443-07.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão do embargante de declaração da inexigibilidade da dívida, ou, subsidiariamente, de cobrança apenas das mensalidades relativas aos meses cursados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, excluindo do crédito perseguido parte dos valores cobrados pelas aulas cursadas, a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão do embargante de declaração da inexigibilidade da dívida, ou, subsidiariamente, de cobrança apenas das mensalidades relativas aos meses cursados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, excluindo do crédito perseguido parte dos valores cobrados pelas aulas cursadas, a multa contratual e os honorários advocatícios contratuais – Insurgência das embargadas – Alegação de que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de alteração do local do curso – Pretensão de cobrança da multa contratual e das horas-aula cursadas pelo embargante – Descabimento – É incontroverso que, após a celebração do contrato, as embargadas alteraram a unidade em que seriam ministradas as aulas – Alteração do local das aulas para unidade situada em outra cidade – Hipótese em que a conduta das embargadas onerou excessivamente o embargante e motivou a solicitação do cancelamento do curso – Necessidade de afastamento da cobrança da multa contratual – Ademais, a quantidade de horas-aula cursadas indicadas na memória de cálculo das embargadas não condiz com as listas de presença do embargante nas aulas – Hipótese em que é razoável que a dívida seja cobrada com base nas mensalidades relativas aos meses em que o embargante frequentou as aulas – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.